Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-21.2021.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001540-21.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MARLI CAIRES DE LIMA AGUIAR - CPF: 932.077.001-87 (RECORRIDO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001540-21.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):

Município de Mirassol D’Oeste

Recorrido(s):
Marli Caires de Lima Aguiar

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 17/02/2023

Ordem da pauta: 183

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSORA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E
À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 87/2009 – PAGAMENTO PARCIAL DAS VERBAS COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de pretensões voltadas contra a Fazenda Pública, a teor do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, e não bienal, pois não se trata de relação trabalhista entre particulares.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município reclamado ante sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente demandado ao pagamento do FGTS, além de férias, acrescidas do respectivo terço, não adimplidas, em relação ao período de 2018/2020.

O recorrente alega preliminares de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva, prescrição bienal e quinquenal e, no mérito, defende que a sentença tratou de período diverso do contido na inicial e que as férias e respectivos terços constitucionais foram devidamente indenizados pelo ente.

Quanto ao FGTS, aduz que o depósito fundiário não se aplica aos servidores contratados de forma temporária, regidos pelo sistema estatuário.

A recorrida, em contrarrazões, defende que o recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ou, no mérito, deve ser desprovido.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

No que tange à preliminar de impugnação à justiça gratuita, aventada pelo Município recorrente, ressalto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1º grau, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU
1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
.

Diante disso, considerando que não há recurso por parte da demandante e, portanto, descabe cogitar-se de custas e honorários advocatícios em seu desfavor,
rejeito

a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva
, em razão de ter constado, na petição inicial, qualificação de Município diverso do recorrente, eis que, conquanto não se amolde a típico erro de grafia, em relação ao qual a jurisprudência consagra constituir mero erro material, fato é que,
neste caso, a intenção autoral de demandar o Município de Mirassol D’Oeste ficou clara
, tanto por se tratar de servidora daquele ente, quanto pela correta autuação no PJe, além de não ter havido qualquer prejuízo à defesa, ante a correta realização da citação e respectivas intimações.

Sobre a prescrição, inicialmente entendo por
rejeitar a preliminar de prescrição bienal
, por não se estar diante de relação trabalhista entre particulares.

Passo à análise, portanto, da
prescrição quinquenal
, a teor do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida (Tema 608), definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra.

Como a presente ação foi proposta em 24/06/2021, as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente, referentes ao FGTS, estão fulminadas pela prescrição.

Dessa forma,
acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal,
apenas para declarar prescrita a cobrança de FGTS do período anterior a 24/06/2016.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Mirassol D’Oeste e a autora, para o exercício da função de professora, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de FGTS e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Primeiramente, em relação ao período laborado, verifico que a sentença contém erro material, sendo que
o correto período perseguido nos autos é de 2014 a 2018
.

A contratação temporária no âmbito do Município de Mirassol D’Oeste, regida pela Lei Complementar nº 87/2009, é autorizada para
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro
(art. 3º, III), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 5º, conforme redação vigente à época, o prazo máximo de 01 (um) ano para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

Assim, considerando que o contrato da recorrida manteve-se entre março/2014 e dezembro/2018, tem-se ultrapassado o período legalmente autorizado.

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo,
evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e
configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e
do direito do servidor aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 551 e 916, em sede de repercussão geral.

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A PERCEPÇÃO DO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). REPERCUSSÃO GERAL NO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018)

No que tange aos demais pedidos, tem-se que
as férias de 2014, 2016, 2017 e 2018 foram quitadas em sua forma indenizada, acrescidas do respectivo terço constitucional, conforme holerites apresentados na fl. 38 do ID 107707488, bem como que a servidora usufruiu das férias relativas ao ano de 2015.

Argumenta a recorrida que os holerites apresentados pelo Município não possuem o condão de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, por se tratar de documentos produzidos unilateralmente, sem aposição de assinatura da então servidora.

No entanto, tem-se, n
a linha da jurisprudência mais recente, que os contracheques apresentados pelo ente público geram presunção
juris tantum
de validade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova robusta de que o pagamento não deu-se na forma aposta pelo empregador em ficha financeira
(veja-se precedente do E. TJMG - AC: 10034130037582001, Relatora Hilda Teixeira da Costa, julg. em 24/05/2016).

Ou seja, por tratar-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, deve-se ater à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atuação administrativa
, cabendo ao particular interessado comprovar eventuais fatos capazes de ilidi-la. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
ATO ADMINISTRATIVO
—
PRESUNÇÃO
DE LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE
E VERACIDADE. O
ato administrativo
reveste-se de
presunção
de legalidade, veracidade e
legitimidade
. Em que pese não se tratar de
presunção
absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Sabendo, portanto, que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca

de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao pagamento das verbas devidas em favor da servidora, tendo em vista que não foi comprovada a ausência de recebimento dos valores consignados nos holerites, o que poderia ter sido procedido,
v.g.,
pela juntada de extratos bancários
do período

em questão.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrida, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial para afastar a condenação ao pagamento das férias indenizadas acrescidas do terço constitucional, bem como adequar o FGTS em relação ao período laborado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de
alterar
o marco do pagamento do FGTS, que deverá ser calculado no período entre 06/2016 e 12/2018 (à razão de todos os meses laborados, ressalvada a prescrição), e
julgar improcedente
o pedido de condenação
ao pagamento de férias indenizadas
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023